Tribunal: TJDFT
Processo: 0002974-81.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002974-81.2018.8.07.0010 RECORRENTE: JEAN FERNANDO BARBOSA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CRIMES CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO ART. 7o DA LEI No. 8.137/90. CABIMENTO. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. CONCURSO MATERIAL. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. Ausente o interesse dos réus em recorrer quanto aos pontos em que a sentença lhes foi favorável, os recursos devem ser parcialmente conhecidos. 2. Se as provas produzidas nos autos em conjunto com as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente comprovam a existência de grupo organizado de 04 (quatro) ou mais pessoas, com nítida divisão de tarefas entre seus integrantes, voltada para a prática de crimes cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos (artigo 1o, § 1o, da Lei 12.850/13), resta caracterizado o crime de Organização Criminosa (artigo 2o, da Lei 12.850/13), sendo inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e, muito menos, a desclassificação para o crime de artigo de Associação Criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal. 3. Ausente prova segura quanto ao cometimento do crime de Receptação Qualificada (artigo 180, § 1o, do Código Penal), impositiva a absolvição, em atenção ao princípio “in dubio pro reo”. 4. A jurisprudência mais recente do eg. Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que o crime previsto no artigo 7o, inciso IX, da Lei no. 8.137/90 é de perigo concreto e não abstrato, de forma que, por ser um delito que deixa vestígios, torna-se imprescindível a realização de perícia para demonstrar o risco concreto do produto, inclusive nos casos de mercadorias com prazo de validade expirado. Não tendo sido realizada a aludida perícia nos autos para atestar a impropriedade da mercadoria apreendida, devem ser absolvidos os réus dessa imputação, por falta de materialidade do delito. 5. Comete crime de falsidade ideológica o agente que, com o fim de alterar verdade sobre fato juridicamente relevante, insere sócio "laranja" no contrato social de empresa, da qual, de fato, é apenas o gerente. 6. Tratando-se de réu reincidente e possuindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, descabido o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 7. O crime continuado (artigo 71 do Código Penal) não se coaduna com a prática do crime de Organização Criminosa, que perturbam a paz pública, visto que o fato de os indivíduos unirem-se de forma estável e permanente com o objetivo específico de praticar crimes indeterminados demonstra habitualidade delitiva e não continuidade, devendo todas as infrações cometidas pelo grupo serem punidas em concurso material. 8. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais a apreciação de pedido de gratuidade de justiça e consequente isenção de pagamento de custas processuais. 9. Recursos dos réus CLEMILTON, JOSE MARIA, ELVYS, GILMAR e WELVIS parcialmente conhecidos e, nesta parte, desprovidos. Recurso do réu FABIANO parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. Recursos dos réus AMANCIO, EUDES, FRANCISCO e RITA conhecidos e parcialmente providos. Recursos dos réus JEAN, JULIO CESAR e LEANDRO conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 2o, caput, da Lei 12.850/13, aduzindo insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 64, inciso I, do Código Penal, afirmando que o insurgente não é reincidente, pois todas as condenações datam de mais de 5 (cinco) anos, fazendo jus à redução da pena e à fixação de regime inicial aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, 2o, caput, da Lei 12.850/13, e 64, inciso I, do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por todo o exposto, concluo que restou suficientemente demonstrado que os réus EUDES, RITA, AMÂNCIO, FABIANO, FRANCISCO, CLEMILTON, GILMAR, JEAN, ELVYS, WELVIS, VALDIR, LEANDRO, JÚLIO CÉSAR e JOSÉ MARIA, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, integraram pessoalmente uma organização criminosa bem estruturada, com divisão de tarefas, tendo o grupo cometido reiterados furtos de cargas e receptação, colando em risco a ordem pública e a paz social. Note-se que: a) nos crimes praticados sempre havia a participação de quatro ou mais indivíduos; b) que cada membro possuía uma função específica no grupo; c) que os crimes eram praticados com o mesmo “modus operandi”; d) que o objetivo do grupo era obter vantagem econômica com a prática dos crimes patrimoniais e e) que as infrações praticadas pelo bando eram furtos e receptações, ambos de forma qualificada, as quais possuem em seu preceito secundário a previsão de penas máximas superiores a quatro anos de reclusão. Importante assinalar que, conforme mencionado no Relatório Policial, foram apuradas vinte e seis ocorrências policiais vinculadas ao grupo criminoso e a soma do prejuízo financeiro causado às vítimas suplanta a quantia de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Nesses termos, verifica-se tratar-se efetivamente de uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e estabilidade, visto que o cometimento dos crimes perdurou por quase todo o ano de 2018. Nesse sentido, correta a r. sentença ao reconhecer que os apelantes integravam a organização criminosa narrado na denúncia. (...) Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência (Processo no. 2016.04.1.005051-7, fato em 27/03/2016, trânsito em julgado da sentença condenatória em 03/06/2018 – Num. 35807826 - Pág. 20), a pena intermediária foi fixada em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.” (ID 42977313) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020